Tribunal: TJDFT
Processo: 0749036-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DO QUADRO DA AUTORA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PARA PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DA AUTORA. PONDERAÇÃO DE VALORES. AUDITORIAS REALIZADAS PELO PLANO DE SAÚDE ANTERIORES À SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS ATÉ ENTÃO QUE INDICAM A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HOME CARE POR 24H/DIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/2022 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde” (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12).
2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora.
4. A prova pericial a ser produzida na instância a quo melhor aferirá o real quadro da autora, todavia, os elementos colacionados até o momento denotam a necessidade da autora de sua internação domiciliar.
5. Na ponderação de valores relacionados à preservação da vida e da saúde do indivíduo e a salvaguarda de critério meramente econômico, deve ser prestigiado o direito à vida e à saúde. Irreprochável, portanto, a decisão agravada.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO.